Tribunal: CARF
Processo: 15374.940199/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.940199/2008-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-23.389 de 24 de setembro de
2010 da 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte acima qualificada contra Despacho Decisório que não homologou
as compensações por ela apresentada.
A contribuinte encaminhou as DCOMPs n° 28595.29620.310707.1.3.02-9652
(original) e 09369.11804.160905.1.7.02-8925 (retificadora), cujo crédito é relativo a saldo
negativo de IRPJ do exercício 2004 no montante de R$ 127.122.747,36.
As DCOMPs foram baixadas para análise manual pela DIORT da DERAT/RJ,
que emitiu o Parecer Conclusivo n° 248/2009, juntados às e-fls. 157-168, no qual relata que o
saldo negativo apurado na DIPJ/2004 estava divergente com o informado nas DCOMPs. Na
DIPJ/2004 foi apurado saldo negativo de R$ 148.967.221,31.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.940199/2008-03
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Na DIPJ constam como parcelas de crédito imposto retido na fonte e estimativas
mensais apuradas ao longo do período.
A Autoridade fiscal também constatou divergência entre as retenções informadas
na DIPJ e na DCOMP, tendo considerado para apuração do saldo negativo apenas as retenções
informadas na DIPJ. A Autoridade Fiscal apurou que a contribuinte não ofereceu à tributação
todas as receitas relativas às retenções informadas na DIPJ e também utilizou o IR fonte para
deduzir do IRPJ devido em valores maiores que os IRRF informado na DIPJ/2004, o que levou a
DRJ a não confirmar as parcelas de IRRF na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Quanto as parcelas de estimativa mensais recolhidas, a Autoridade Fiscal
constatou que a contribuinte informou na DIPJ/2004 a quitação das estimativas de abril, maio e
junho de 2003 nos montantes de R$ 59.376.419,37, R$ 46.704.405,91 e R$ 5.875.536,74 por
meio de DARF (mês de maio) e abril e junho por meio de compensação.
O pagamento por meio de DARF foi confirmado, e a compensação dos meses de
abril e junho estava em discussão no processo n° 15374.723914/2008-37 (tendo sido
homologados R$ 2.535.909,30 do débito de R$ 59.376.419,37 relativo ao mês de abril e não
homologado o débito de R$ 5.875.536,74 referente ao mês de junho). O processo estava em
julgamento em 1a instância, à época da análise das DCOMPs do presente processo pela
DERAT/RJ.
Assim, apenas parte das estimativas compensadas foi confirmada (do total de R$
148.967.221,31 apenas R$ 69.571.939,06).
Além disso, a Autoridade Fiscal consignou que a contribuinte sofrera autuações
que influenciavam, direta ou indiretamente, na apuração do saldo negativo de IRPJ do exercício
2004, processos 18471.000836/2007-16 e 18471.001243/2007-69.
Pelas situações acima expostas, a Autoridade Fiscal concluiu pela impossibilidade
de aferir se o crédito tributário pleiteado satisfazia os requisitos de liquidez e certeza, de modo
que decidiu pela não homologação das DCOMPs n° 09369.11804.160905.1.7.02-8925
(retificadora) e 28595.29620.310707.1.3.02-9652.
Irresignada com o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às e-fls. 181-204.
Alegou a impugnante que diferentemente ao apontado pela Autoridade Fiscal, o
saldo negativo de IRPJ apurado do ano-calendário 2003 foi de R$ 136.985.241,03, o IRRF
utilizado foi de R$ 29.642.445,98, o IR mensal pago por estimativa foi de R$148.967.221,31 e o
valor compensado por meio das DCOMP foi de R$ 127.228.869,69.
Aduz que a responsabilidade pelas informações prestadas em DIRF é da fonte
pagadora , e que os documentos apresentados pela impugnante comprovariam retenção na fonte
de R$ 63.995.345,01, fazendo jus à restituição, de acordo com o Parecer Normativo n° 1/2002, nos
caso em que o imposto é retido, mas não recolhido.
A impugnante afirma que a receita relativa a JCP, que a Autoridade Fiscal afirma
que não foi oferecida à tributação, foi informada na linha “Outras adições” da DIPJ e no
LALUR.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Quanto as receitas decorrentes de operações de swap, que a Autoridade Fiscal
afirma que constavam com valores zerados na DIPJ, a impugnante afirmou que foram incluídos
na linha 24 da Ficha 06A, no qual consta o valor de R$ 258.053.119,00 (dos quais R$
43.912.314,01 referem-se a operações de swap com IRRF de R$ 8.782.462,69).
Afirma, outrossim, que mesmo que tivesse ocorrido omissão daquelas receitas de
swap, não caberia a glosa das respectivas retenções, pois caso isso ocorresse, a Fiscalização
deveria lavrar Auto de Infração para exigir o valor que entendesse devido, mas o valor retido
informado na DIPJ deveria ser considerado na apuração do direito creditório pleiteado.
Em relação às estimativas compensadas, a impugnante afirma que interpôs
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a DCOMP no
processo n° 15374.723.914/2008-37. Entende que, mesmo em caso de não homologação da
compensação, faria jus à utilização das estimativas compensadas na apuração do saldo negativo
de IRPJ.
Em relação aos autos de infração lavrados contra a impugnante, que a Autoridade
Fiscal entendeu que interfeririam na análise do direito creditório aqui discutido, a impugnante
alega que um dos autos de infração fora extinto por pagamento e os demais se encontram em
discussão administrativa, e que se for confirmada alguma infração à legislação tributária, os
débitos inevitavelmente serão quitados.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 8a Turma da
DRJ/RJI, que concluiu o seguinte:
-quanto às receitas sobre JCP, que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação;
-quanto às receitas decorrentes das operações de swap, a impugnante, mesmo após
ter sido alertada do que consta no despacho decisório, não produziu nenhum documento,
demonstrativo ou planilha para convencer os julgadores que os referidos valores efetivamente
compuseram o montante que constou na linha 24 da ficha 06, da DIPJ, referente a outras receitas
financeiras. Por isso foi mantida a glosa das retenções;
-quanto aos documentos apresentados pela impugnante para comprovação da
retenções, a DRJ analisou cada um deles concluindo que parte do IRRF, no valor de R$
24.099.265,41, poderiam ser considerado na apuração do IRPJ;
-quanto às estimativas compensadas discutidas no processo n°
15374.723.914/2008-37, a DRJ concluiu que careceria de certeza a afirmação que todo o débito
declarado na DCOMP seria recolhido, eis que ao apurar-se o IRPJ ou CSLL devidos ao final do
período, extinguem-se as estimativas. Os débitos de estimativas compensados reconhecidos em
julgamento de 1a instância totalizaram R$ 9.772.767,85, decorrente de saldo negativo do ano-
calendário 2002 e por consequência homologado a compensação do débito de R$ 59.376.419,37
da estimativa do mês de abril até o limite de R$ 9.772.767,85, além da parcela de R$
2.535.909,30 que já tinha sido homologada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

-quanto as autuações, a DRJ concluiu que o lançamento de ofício discutido no
processo n° 18471.000836/2007-16 referia-se a cobrança de valores de IRPJ não recolhidos pela
incorporada da impugnante, de modo que não interferiria no julgamento do presente processo;
-quanto à autuação discutida no processo 18471.001243/2007-69, trata-se de glosa
de compensações indevidas de prejuízos fiscais, concluindo a DRJ que a autuação tem
repercussão no julgamento do presente processo. A impugnante tinha saldo de prejuízos fiscais
compensáveis de anos anteriores no valor de R$ 63.58.852,34, de acordo com o sistema de
controle interno da Receita Federal (SAPLI), mas utilizou-se de R$ 855.234.422,00, concluindo
que a diferença deveria ser glosada.
Por fim, a DRJ concordou com a reapuração do IRPJ realizada pela Autoridade
Fiscal, entendendo como correta a planilha inserida no Parecer Conclusivo n° 248/2009, onde
apurou-se IRPJ a pagar de R$ 60.926.401,38 e não saldo negativo de IRPJ.
Inconformada com a decisão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário, às
e-fls. 521-541), onde alega, em síntese, o seguinte:
- que a autoridade julgadora procedeu à interpretação equivocada dos elementos
comprobatórios juntados aos autos prejudicando o seu direito creditório, e que o que seria
relevante seria demonstrar a efetiva retenção dos valores de IRRF deduzidos na DIPJ da
Recorrente para apuração do Lucro Real;
- que a Autoridade Fiscal conclui que a diferença de R$ 24.529.143,58 entre a
retenção em fonte por ela informada e o montante que constam na DIRF não poderia compor a
parcela do saldo negativo, e por isso juntou os Informes de Rendimento que comprovariam a
efetiva retenção da quase totalidade do IRRF sobre JCP em nome da Recorrente;
- que a DRJ não reconheceu a retenção do IRRF sobre JCP, pelo fato de não ter
sido supostamente recolhido pela fonte pagadora da qual é acionista, mas que, no presente caso,
o IRRF por ela informado teria sido efetivamente retido pelas fontes pagadoras em seu nome e
eventual erro de preenchimento seria responsabilidade das fontes pagadoras, devendo ser
reconhecido seu direito à restituição daqueles valores, Caso não se reconheça o seu direito à
utilização daquelas retenções entende necessário a realização de perícia contábil;
- que a confirmação de que a receita decorrente de operações de swap no
montante de R$ 43.912.314,01 estava incluída na linha 24 da Ficha 06A da DIPJ deveria ser
apurada em perícia contábil-fiscal, assegurando-lhe o direito à ampla defesa. E acrescenta, que
mesmo que não fosse possível concluir pelo direito pleiteado a partir da documentação acostada
aos autos, não poderia a autoridade administrativa deixar de reconhecer o crédito e rejeitar a
compensação com base em suposta omissão de receitas não comprovada e que não foi objeto de
lançamento de oficio;
- que as estimativas compensadas estavam sendo discutidas administrativamente
no processo n° 15374.723914/2008-37, e qualquer decisão, seja favorável ou desfavorável à
Recorrente, devem compor o saldo negativo pleiteado, eis que mesmo que a decisão final não
homologue as compensações, os débitos serão cobrados, de modo que a estimativa deve ser
considerada na apuração do IRPJ.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento da totalidade
do crédito pleiteado e a homologação integral das compensações. Renovou o seu o pedido de
pericia, formulando quesitos e indicando assistente de perícia,
O recurso voluntário foi apreciado pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara em 10
de outubro de 2013, que resolveu converter o julgamento em diligência a fim de aguardar
decisão final no julgamento do processo no 15374.723914/2008-37, em que se discute a
compensação das estimativas de IRPJ de abril e junho de 2003.
A Divisão de Gestão do Credito e do Direito Creditório – DIRAT da DECAC/RJP
juntou informação fiscal às e-fls. 752-753, na qual informou que o julgamento do processo no
15374.723914/2008-37 fora encerrado administrativamente e o direito creditório reconhecido foi
insuficiente para compensação de todos os débitos declarados.
Acrescentou a DIRAT que os débitos não compensados foram transferidos para o
processo de cobrança 15374.724184/2008-91 e que foi encaminhado para o CARF.
A cobrança dos débitos não compensados teria sido suspensa por decisão liminar
na ação judicial no 5043568-79.2018.4.02.5101/RJ, que posteriormente foi revogada por
sentença, restabelecendo-se a cobrança que segue no processo 15374.724184/2008-91. Em
28/04/2021 teria sido ajuizada Execução Fiscal.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Trata-se de processo de compensação não homologada, em que se discute o
direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
As parcelas componentes do crédito aqui analisadas são relativos a IRRF e a
estimativas compensadas.
O processo se encontrava sobrestado por decisão da 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara, que entendeu que se deveria aguardar decisão administrativa definitiva no processo n°
15374.723914/2008-37, onde se julgava a homologação da compensação dos débitos de
estimativa de IRPJ dos meses de abril e junho de 2003.
Isto porque a Turma julgadora entendeu que a estimativa compensada não poderia
ser considerada na apuração do IRPJ ao final do período, por não ter característica de liquidez (se
a decisão final não homologar a compensação, não haveria certeza da liquidação/pagamento do
débito), devendo-se aguardar a decisão no processo de compensação dos débitos de estimativa.
Contudo, foi aprovada em 06/08/2021 a Súmula vinculante CARF n° 177,
segundo a qual as estimativas podem integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não
homologada a compensação:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Para além disso, o processo n° 15374.723914/2008-37 transitou em julgado no
âmbito administrativo, tendo sido homologados as compensações das estimativas de abril e
junho de 2003.
Contudo, em que pese a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara ter sobrestado o
julgamento do presente processo apenas para aguardar a decisão administrativa final quanto às
estimativa compensadas de abril e junho, entendo que faltava uma decisão fundamental, ainda
anterior, quanto à base de cálculo do IRPJ.
Explico.
Há 3 questões que, no meu entender, ainda não foram devidamente esclarecidas e
que tem reflexo direto na base de cálculo do IRPJ:
1 – Glosa de prejuízo fiscal (Linha 42 da Ficha 09A)
2 – Saldo de IRRF sobre JCP compensado.
3 - Divergência entre valor do JCP recebido informado em DIRF e despesa de
JCP informada na DIPJ.
Vejamos cada uma deles:
1 – Glosa de prejuízo fiscal (Linha 42 da Ficha 09A)
No Parecer Conclusivo n° 248/2009, que fundamentou o Despacho Decisório, a
Autoridade Fiscal relata que a Recorrente compensou prejuízos fiscais em montantes maiores
daqueles que constavam no sistema SAPLI – Sistema de Controle de Prejuízos Fiscais, Lucro
Inflacionário e da Base de Cálculo Negativa da CSLL no ano-calendário de 2003. O valor
informado na DIPJ foi de R$ 855.234.422,00 e o que constava no SAPLI era R$ 63.587.852,34.
A glosa da compensação teria sido realizada no processo n° 18471.001243/2007-
69, que à época estava em julgamento na CSRF.
Através do processo 18471.001243/2007-69, a interessada foi autuada pela
constatação da não tributação dos resultados de equivalências patrimoniais de
empresas coligadas sediadas no exterior e compensações indevidas de prejuízos
fiscais. No que concerne aos prejuízos fiscais, as informações constantes do
Sistema SAPLI - Sistema de Controle de Prejuízos Fiscais, Lucro Inflacionário
e da Base de Cálculo Negativa da CSLL dispõem que a interessada, no ano-
calendário 2003, possuía saldo de prejuízos fiscais compensáveis de anos-base
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

anteriores no valor total de R$ 63.587.852,34. Na DIPJ/2004, o valor utilizado
na Linha 42/09A foi de R$ 855.234.422,00.
0 processo encontra-se em fase de impugnação na Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sem decisão definitiva na esfera administrativa.
A divergência entre os valores de compensação de prejuízos fiscais informados na
DIPJ e do que constava no SAPLI foi um dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a não
homologar as compensações.
A titulo de demonstrar mais claramente as consequências na apuração do saldo
negativo em questão, refizemos a apuração do resultado do exercício, do lucro
real e do imposto de renda a pagar primeiramente considerando apenas a
alteração em relação ao valor do saldo acumulado de prejuízo acumulado
(coluna A) e, depois, considerando-se todas as demais alterações aqui expostas
(coluna B) , conforme Planilha 03 anexa. Como se vê, em quaisquer das opções,
passa-se de saldo negativo para IRPJ a pagar.
Diante de tantas variáveis e questionamentos acerca dos elementos que
compuseram, direta ou indiretamente, o saldo negativo objeto do presente
processo, é de se concluir que, no presente momento, não há como aferir se o
crédito pleiteado possui os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo
precitado art. 170 do CTN para que se autorize a compensação.
Diante de todo o exposto, proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO das DCOMP
09369.11804.160905.1.7.02-8925 e 28595.29620.310707.1.3.02-9652.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente não apresentou nenhuma
justificativa para a divergência entre os valores de prejuízos fiscais compensados de anos
anteriores informados na DIPJ e no SAPLI, e não apresenta nenhum argumento contra a glosa de
parte do prejuízo fiscal de anos anteriores.
A DRJ manteve a glosa da compensação de prejuízo, por entender que deveria
considerar todos os elementos de prova disponíveis no momento de julgamento, e considerou
correto o cálculo efetuado pela Autoridade Fiscal que concluiu que, mesmo considerando o
IRRF e as estimativas compensadas, não haveria saldo negativo de IRPJ apurado ao final do
exercício, mas saldo a pagar de IRPJ:
(...)
Por outro lado, em relação à autuação que tramita no PAn°.18471.001243/2007-
69, que glosou compensações indevidas de prejuízos fiscais, consta no sistema
de controle de prejuízos fiscais da Receita Federal, SAPLI, (fls.412/413), que a
Interessada no ano de 2003 possuía saldo de prejuízos fiscais compensáveis de
anos anteriores no valor de RS63.587_852,34.
Consta as fls.85, que a Interessada utilizou na DIPJ, linha 42, ficha 09A, o valor
de R$855.234.422,00.
Portanto, tal diferença deve ser glosada.
Tal glosa tem base no dever de oficio imposto A. Receita Federal que determina
que uma vez conhecido os fatos que têm repercussão tributária, a autoridade
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

administrativa/julgadora deve atuar imediatamente, fazendo uso de todos os
elementos comprobatórios que possui naquele exato momento.
Em outras palavras, sob pena de violação ao principio da legalidade, aquelas
autoridades deverão considerar todos os e elementos comprobatórios que estão
válidos, eficazes e disponíveis no momento do julgamento.
Desta forma, revela-se correta a informação que consta na coluna da esquerda,
(coluna A), do demonstrativo de fls.161, que apresenta o resultado da apuração
do IRPJ como sendo R$60.926.401,38, a pagar, ainda que se considere todas as
deduções, isenções e reduções tanto de retenção na fonte, quanto de estimativas
que povoaram a DIPJ, (fls.91), e alegadas na manifestação de inconformidade.
Por fim, deve-se registrar que foram constatadas divergências entre os valores
de despesas declaradas na DIPJ, R$1.934.551.537,08, (fls.83), em confronto
com os valores declarados em DIRF, R$1.083.260.655,61, (fls.393), referente a
pagamentos realizados a titilo de Juros sobre o Capital Próprio.
Tendo por base o principio da legalidade, a diferença de valores acima
constatada, (R$851.290.882,00), deve ser glosada no presente julgamento,
obrigando, também por esta razão, que se conclua que não houve saldo negativo
de IRPJ do ano de 2003.
No recurso voluntário a Recorrente não apresenta nenhuma explicação,
justificativa ou argumento contra a glosa de parte do prejuízo fiscal compensado de anos
anteriores.
Da mesma forma, na Resolução 1103-000.118 da 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara, não houve nenhuma referência à glosa da compensação de prejuízo fiscal.
De acordo com o apurado pela Autoridade Fiscal que elaborou planilha com a
glosa do prejuízo fiscal (e-fl. 167), o Lucro Real apurado com a glosa seria de R$
1.307.864.973,77 e não R$ 516.218.404,11, como apurado na Linha 46 da Ficha 09A da DIPJ
(Lucro Real).
Se for considerado o Lucro Real apurado pela Fiscalização de R$
1.307.864.973,77 o IRPJ apurado seria de R$ 60.926.401,39 (IRPJ a pagar) e não haveria,
portanto, crédito de saldo negativo para compensação, conforme planilha abaixo.
LUCRO REAL : R$ 1.307.864.973,77
IMPOSTO SOBRE 0 LUCRO REAL
01.A Aliquota de 15%
196.179.746,07
02.A Aliquota de 6%
03 .Adicional
130.762.497,38
DEDUÇÕES
04.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico
3.097.310,43
05.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador
2.252.248,75
06.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário
845.061,68
07.(-)Atividade Audiovisual
08.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
774.327,60
09. (-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

10.(-)Isenção e Redução do Imposto
80.437.226,31
11.(-)Redução por Reinvestimento
12.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital
13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte
29.642.445,98
14.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte por Órgão Público Federal
15.(-)Imp. de Renda Ret. Fonte p/ Ent. da Adm. Pa. Fed. (Lei n o
10.833/2003)
16.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável
17.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
148.967.221,31
18.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Calculo
Estimada
19.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
60.926.401,39
Comparando-se as parcelas componentes do crédito informadas na DIPJ com as
informadas na DCOMP também há divergência:
-na DIPJ o IRRF é de R$ 29.642.445,98 e na DCOMP as retenções totalizam R$
63.956.070,84;
-na DIPJ as estimativas totalizam R$ 148.967.221,31 e na DCOMP totalizam R$
111.956.362,02 (DARF de R$ 46.704.405,91 + estimativas compensadas de R$ 65.251.956,11)
Mesmo se considerados as parcelas componentes do crédito informadas na
DCOMP, o IRPJ apurado seria de R$ 63.623.635,82 (IRPJ a pagar):
LUCRO REAL : R$ 1.307.864.973,77
IMPOSTO SOBRE 0 LUCRO REAL
01.A Aliquota de 15%
196.179.746,07
02.A Aliquota de 6%
0
03 .Adicional
130.762.497,38
DEDUÇÕES
04.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico
3.097.310,43
05.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador
2.252.248,75
06.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário
845.061,68
07.(-)Atividade Audiovisual
08.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
774.327,60
09. (-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte
10.(-)Isenção e Redução do Imposto
80.437.226,31
11.(-)Redução por Reinvestimento
12.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital
13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte
63.956.070,84
14.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte por Órgão Público Federal
15.(-)Imp. de Renda Ret. Fonte p/ Ent. da Adm. Pa. Fed. (Lei n o
10.833/2003)

16.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável
17.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
111.956.362,02
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

18.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Calculo
Estimada

19.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
63.623.635,82
Constata-se, portanto, que restaria inócuo a análise das parcelas componentes do
crédito se for considerado a glosa de parte das compensação do prejuízo fiscal, uma vez que
mesmo reconhecendo-se as retenções e as estimativas pagas, ainda haveria imposto a ser pago e
não saldo negativo de IRPJ.
Entendo, portanto, que deve ser verificada, preliminarmente, se a glosa da
compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores deve ser mantida.
Consta no voto condutor do acórdão da DRJ que a glosa da compensação dos
prejuízos fiscais teria ocorrido na autuação formalizada no processo n° 18471.001243/2007-69:
Por outro lado, em relação à autuação que tramita no PA
n°.18471.001243/2007- 69, que glosou compensações indevidas de prejuízos
fiscais, consta no sistema de controle 'de prejuízos fiscais da Receita Federal,
SAPLI, (fls.412/413), que a Interessada no ano de 2003 possuía saldo de
prejuízos fiscais compensáveis de anos anteriores no valor de RS63.587,852,34.
Consta as fls.85, que a Interessada utilizou na DIPJ, linha 42, ficha 09A, o valor
de R$ 855.234.422,00.
Portanto, tal diferença deve ser glosada. Tal glosa tem base no dever de oficio
imposto A. Receita Federal que determina que uma vez conhecido os fatos que
têm repercussão tributária, a autoridade administrativa/julgadora deve atuar
imediatamente, fazendo uso de todos os elementos comprobatórios que possui
naquele exato momento.
Em outras palavras, sob pena de violação ao principio da legalidade, aquelas
autoridades deverão considerar todos os elementos comprobatórios que estão
válidos, eficazes e disponíveis no momento do julgamento.
Compulsando os autos do processo n° 18471.001243/2007-69, constata-se que a
Autoridade Fiscal informa no Relatório de diligência solicitada pela DRJ, às e-fls. 1551-1577,
que a alteração do prejuízo fiscal compensável de anos anteriores no ano-calendário 2003 foi
realizado no processo n° 18471.000137/2006-87. A autuação ocorreu a partir do ajuste realizado
no prejuízo fiscal realizado no processo n° 18471.001243/2007-69:
(...)
Ano — Calendário de 2003
Neste ano calendário o SAPLI mostra que anteriormente à fiscalização alvo
deste auto de infração outra ação fiscal a cargo de AFRFB diverso deste havia
sido feita e que resultou na retificação em 14.08.2007 do excesso de
compensação considerado pelo contribuinte, reduzindo o valor aceitável para
compensação pela empresa para R$ 411.435.847,83 correspondentes a 30% de
R$ 1.371.452.826,11, ao invés do constante na DIPJ de R$ 855.234.422,00.
Portanto, esta alteração foi feita anteriormente à tributação alvo deste relatório e
conforme SAPLI consta do processo 18471.000137/2006-87, (anexo A). (grifei)
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Após a ação fiscal alvo deste processo consideramos a alteração anteriormente
feita conforme descrito no parágrafo anterior e sendo assim partimos de uma
nova posição de prejuízo fiscal para a empresa neste ano-calendário o que gerou
uma autuação por glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente que
demonstraremos a seguir:

De fato, no Anexo A do Relatório de Diligência, foi juntada cópia do SAPLI, no
qual está consignado que o prejuízo fiscal foi alterado pela Fiscalização no processo n°
18471.001243/2007-69:

Para a continuidade do presente julgamento é necessário saber se a glosa foi
mantida ou se a Recorrente logrou reverter a alteração do prejuízo fiscal .
Isso é fundamental, pois caso a glosa do prejuízo fiscal tenha sido mantida, seria
desnecessário a análise das retenções e todos os argumentos da defesa não teriam utilidade
nenhuma, pois em nenhuma situação haveria saldo negativo de IRPJ apurado como se viu
alhures.
Portanto é necessário verificar junto à Unidade de Origem qual é a situação da
glosa de prejuízo fiscal de IRPJ apurada no processo n° 18471.000137/2006-87 e qual o
montante de prejuízo fiscal compensável no ano-calendário 2003.
2 – Saldo de IRRF sobre JCP compensado.
Caso ultrapassada a questão da compensação de prejuízo fiscal de IRPJ
compensável no ano-calendário 2003, resta saber qual o valor do IRRF sobre JCP disponível
para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

É que o IRRF retido sobre receita de JCP recebidas podem ser usadas para
compor o saldo negativo de IRPJ do final do período e/ou compensar o IRRF incidente sobre
JCP pagos a acionistas da companhia nos termos do § 6o da Lei n° 9.249/951.
A Recorrente encaminhou DCOMPs para compensação do IRRF retido por JCP
por ela pagos a seus acionistas com o IRRF sobre JCP por ela recebidos de suas controladas. A
compensação foi discutida no processo n° 15374.001549/2006-44.
A Recorrente juntou, às e-fls. 42-77 do processo n° 15374.001549/2006-44,
planilha discriminando os rendimento de JCP recebidos de suas investidas e os respectivos IRRF
e elaborou planilha, nos quais informou o recebimento de R$ 163.134.810,52 e IRRF de R$
24.470.221,55, conforme cópias abaixo: .

A Recorrente informou que o IRRF sobre JCP recebidos no ano-calendário 2003
totalizou R$ 12.483.496,80 do total de R$ 63.995.345,01 de IRRF, conforme tabela por ela
elaborada e juntada à e-fl. 80 do processo n° 15374.001549/2006-44:

1 §6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2° poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou credito de juros, a titulo de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Verifica-se que a Recorrente utilizou R$ 12.483.496,80 do IRRF sobre JCP
recebidos para compensação de IRRF sobre JCP pagos à acionistas. As compensações foram
formalizadas nas seguintes DCOMPs analisadas no processo n° 15374.001549/2006-44:
DCOMP
Débito
Valor (R$)
22433.11357.101103.1.7.06 -6719
IRRF – Cod. Arrec 9453 – 3o Dia/Set
2003
46.440,49
22433.11357.101103.1.7.06 -6719
IRRF – Cod. Arrec. 5706 – 3a
sem./Out. 2003
1.044.886,56
22433.11357.101103.1.7.06-6719
IRRF – Cod. Arrec 9453 – 22o
Dia/Out. 2003
15.021,16
10483.74628.010903.1.3.06-5709
IRRF – Cod. Arrec 5706 – 5a
Sem/Ago 2003
5.760.350,26
15309.17392.300503.1.3.06-6128
IRRF – Cód. Arrec 5706 – 3a
Sem/Abr 2003
5.678.259,98
Total

12.544,958,45
Há uma diferença de R$ 61.461,65 entre a compensação informada na planilha
(R$12.483.496,80) e as compensações declaradas na DCOMP (R$12.544.958,45)
Para além disso, constata-se que no processo n° 15374.001549/2006-44, a DRJ
reconheceu IRRF sobre JCP recebidos pela Recorrente no montante de R$ 8.959.702,68, de
acordo com o Acórdão 12-21.667, de 31 de outubro de 2008 da 8a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls 503-
517) e a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF reconheceu mais um adicional
de IRRF no montante de R$ 1.134.578,99 (e-fls 668-675), totalizando então R$ 10.094.281,67,
valor este menor que o direito creditório pleiteado nas DCOMPs.
Assim, considerando que a Recorrente utilizou parte do IRRF sobre JCP recebidos
para compensar o IRRF sobre JCP pagos aos seus acionistas, há que se verificar junto à
Autoridade Fiscal, se houve outras compensações de IRRF sobre JCP realizados pela Recorrente
e qual montante dever compor a apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ analisado no
presente processo.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

3 – Divergência entre valor do JCP recebido informado em DIRF e despesa de JCP
informada na DIPJ.
A DRJ consignou no Acórdão 12-33.389 do presente processo que um dos
motivos para o não reconhecimento do saldo negativo pleiteado seria por constatar divergência
entre o valor de JCP pagos aos acionistas que constam em DIRF (R$ 1.083.260.655,61) e o
montante de despesa informada na Linha 35 da Ficha 06A da DIPJ (R$ 1.934.551.537,08):
(...)
Por fim, deve-se registrar que foram constatadas divergências entre os valores
de despesas declaradas na DIPJ, R$1.934.551.537,08, (fls.83), em confronto
com os valore declarados em DIRF, R$1.083.260.655,61, (fls.393), referente a
pagamentos realizados a titulo de Juros sobre o Capital Próprio.
Tendo por base o principio da legalidade, a diferença de valores acima
constatada, (R$851.290.882,00), deve ser glosada no presente julgamento,
obrigando, também por esta razão, que se conclua que não houve saldo negativo
de IRPJ do ano de 2003.
No recurso voluntário, a Recorrente alegou que se constatada eventual divergência
na apuração do IRPJ, a Autoridade deveria lavrar Auto de Infração para exigir a diferença de
IRPJ, mas que não poderia deixar de reconhecer o direito creditório pleiteado:
VI - SE 0 FISCO DISCORDA DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS PELA
RECORRENTE, DEVERIA TER LAVRADO AUTO DE INFRAÇÃO
51. Mesmo que não fosse possível concluir pelo direito creditório da Recorrente
a partir de toda a documentação acostada aos autos, o que se admite apenas para
incentivar o debate, não poderia a autoridade administrativa deixar de
reconhecer o crédito e rejeitar a compensação com base em suposta omissão de
receitas não comprovada e que não foi objeto de lançamento de oficio.
52.Isso porque não compete à Administração Pública, quando da apreciação de
um procedimento de compensação, apontar irregularidades nas declarações
prestadas pelo contribuinte que, em momento pretérito, prejudicaram o crédito
compensado, realizando, assim, uma regressão lógica do crédito consiolidado.
53. Nesse caso, a fiscalização deveria ter lavrado auto de infração exigindo da
Recorrente o IRPJ devido sobre os ganhos obtidos no mercado de renda variável
e que não tivessem sido levados a tributação.
54.Com efeito, o Fisco não pode se valer das compensações efetuadas pelo
contribuinte para exigir, ainda que indiretamente, créditos que deveriam ter sido
objeto de lançamento de oficio dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
55. Em última análise, tal situação permitiria & autoridade fiscal transgredir
arbitrariamente o instituto da decadência, na medida em que a Administração
Pública disporia de prazo indefinido para a cobrança de tributos não recolhidos
pelo contribuinte, ainda que de forma velada em sede de compensação de
tributos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

É preciso ressaltar que o que se está analisando é uma compensação cujo crédito é
relativo a saldo negativo de IRPJ. E para esse fim é preciso analisar se a base de cálculo do
tributo está correta, bem como as parcelas componentes do crédito.
No caso de compensação, para a análise da higidez do direito creditório é
necessário analisar todas as informações que o FISCO dispõe. Constatada a divergência entre
informações prestadas pela própria Recorrente na DIPJ e na DIRF é dever da Autoridade Fiscal
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos. Tal procedimento dever ser observado para fins
de apurar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
Há que se ressaltar, inclusive, que não há impedimento para o FISCO apurar o
valor correto do indébito pleiteado, ainda que não possa, em eventual diferença apurada,
constituir o crédito tributário em virtude de decadência. Tal entendimento está expresso no
Acórdão 9101-004.261, de 09 de julho de 2019, da 1a Turma da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação.
A Recorrente aduz que a própria 8a Turma da DRJ, que prolatou o acórdão
recorrido teria julgado procedente pedido por ela formulado, em caso semelhante ao aqui
analisado, no processo n°15374.001549/2006-44:
55.Nesse sentido, é válido ressaltar que, em caso bastante semelhante ao
presente, a mesma 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que prolatou o acórdão ora recorrido, havia julgado procedente o
pedido de compensação formulado pela VALE S/A no limite do crédito de
saldo negativo oriundo do imposto de renda comprovadamente retido, ao
acolher essa tese (Doc. 05):
"(...)
10 Se foram constatadas divergências entre os valores de despesas declaradas
em DIPJ (R$ 1.934.551.537,08) em confronto com os valores declarados em
DIRF (R$ 1.083.260.655,61), referente a pagamentos realizados a titulo de
Juros sobre o Capital Próprio, caberia a lavratura de auto de infração para glosar
a diferença de despesas de R$ 851.290.881,47, uma vez que é opção do
contribuinte compensar os valores de IRRP na DIPJ ou na DCOMP;
11 Não provado que houve irregularidade, ainda que houvesse um suposto IRPJ
declarado a menor, este não pode influir no crédito pleiteado neste processo.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

12 Assim, decidiu a 8a Turma por HOMOLOGAR PARCIALMENTE as
compensações pleiteadas até o limite creditório no valor de R$ 8.959.702,68
corrigidos monetariamente até a data da compensação." [8a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro; PAF n° 15374.001549/2006- 44; Rel. Dr. Júlio César Jabor dos
Santos; julgado em 16.09.10, grifos nossos].
Ocorre que no processo n°15374.001549/2006-44 o direito creditório pleiteado na
compensação era relativo a juros sobre capital próprio, diferentemente do presente processo, que
se analisa saldo negativo de IRPJ que demanda, para análise da liquidez e certeza, a verificação
da base de cálculo do IRPJ, o que implica, necessariamente, a apuração do lucro líquido, ainda
mais, quando se constata divergência entre informações prestadas pela própria interessada nas
declarações encaminhadas ao FISCO.
Portanto a Unidade de Origem deverá intimar a Recorrente a justificar, mediante
documentos hábeis e idôneos, a divergência entre os juros sobre capital próprio pagos/creditados
aos seus acionista que consta na DIRF no montante de R$ 1.083.260.655,61) e o montante de
despesa informada na Linha 35 da Ficha 06A da DIPJ/2004 no montante de R$
1.934.551.537,08.
Outras considerações:
Embora no retorno da diligência aqui proposta, caso seja aceita pela Turma
Julgadora, todas as questões de mérito serão novamente apreciadas, importa registrar que este
Relator constatou o seguinte::
- No processo n° 15374.001549/2006-44 está consignado no voto vencedor do
acórdão 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF que a Recorrente faria jus ao
IRRF sobre JCP informados em DIRF sob o código de arrecadação 5706. Inclusive que teriam
sido sanadas as divergências entre as informações da DIRF e da DIPJ (o que levou a Autoridade
Fiscal a não reconhecer as retenções sobre JCP no presente processo):
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo Redator designado
Acompanho o digno Relator nas razões que lhe levaram a discordar do Acórdão
recorrido e reconhecer o crédito à Recorrente.
Uma vez que a própria autoridade fiscal reconhece, às efls 143/145 e 211/215,
que o contribuinte apresentou documentos que comprovam retenções de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamentos a título de Juros
sobre Capital Próprio (JCP) em montante superior às retenções constantes das
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), não há como
deixar de considerar tais valores nos cálculos dos indébitos em favor do sujeito
passivo. (grifei)
Peço vênia, contudo, para divergir em relação à apuração do montante do
crédito a que faz jus a Recorrente.
É que, como dito, o crédito utilizado pelo contribuinte nas Declarações de
Compensação (DComp) apresentadas se refere, exclusivamente, a créditos de
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

IRRF incidente sobre os valores recebidos a título de JCP, em abril, junho e
agosto de 2003, no valor total de R$ 12.544.958,45.
Assim, eventual valor de retenções comprovadas pelo sujeito passivo além
daquelas constantes em DIRFs somente poderá ser levada ao cômputo do
indébito a que ele faz jus, caso a natureza dos rendimentos pagos se refira a
JCP.
Pois bem, no Parecer Conclusivo no 244/08 (efls.211 a 215), são esclarecidas
todas as divergências entre as informações prestadas pela Recorrente em sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
aquelas informadas pelas fontes pagadoras, por meio das DIRFs. (grifei)
Dali, extrai-se que:
(...)
f) assim, especificamente em relação ao código 5706, a diferença entre o valor
discriminado pelo sujeito passivo e aquele informado em DIRF é de R$
1.134.578,99 (R$ 24.979.904,89 R$ 23.845.325,90), sendo este o valor que
deve ser reconhecido como passível de compensação por parte do sujeito
passivo.
Não é possível, nestes autos, o reconhecimento de créditos relativos a IRRF
incidentes sobre outros tipos de receitas, que não JCP, como pretendido pelo
Relator, que reconhecia toda a diferença relativa ao IRRF comprovado e o
constante das DIRF.
A Recorrente comprova, pelos documentos apresentados, que o montante total
de receitas a título de JCP correspondente às citadas retenções foi de R$
163.134.810,52, valor que foi adicionado à apuração do Lucro Real, conforme o
próprio Voto Vencedor do Acórdão recorrido. (grifei)
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
para reconhecer, além do montante já reconhecido pelo Acórdão de efls. 503 a
517, o crédito de R$ 1.134.578,99 e homologar as compensações de que tratam
as
DComp
no
22433.11357.101103.1.7.066719,
10483.74628.010903.1.3.065709 e 15309.17392. 300503.1.3.066128, até o
limite do crédito total reconhecido
- Embora não tenha homologado as compensações analisadas no represente
processo, a DRJ reconheceu, no Acórdão 12-33.389 que a Recorrente ofereceu à tributação os
JCP recebidos:
Alegou a Interessada que declarou a receita de juros sobre o capital próprio na
linha "outras adições", conforme DIPJ, fls.256, e LALUR, fls.335/337.
Analisando-se o LALUR apresentado as fls.335, constata-se que a Interessado
adicionou. o total de juros sobre o capital próprio recebido (R$163.134.810,52)
ao Lucro Real como Outras Adições, R$1.355.394.568,72, (fls.337). Este valor
confere com o declarado na DIPJ 2004, (fls.256).
Conclui-se que a Interessada levou a receita de juros sobre o capital próprio
tributação do IRPJ quando da apuração do lucro real. (grifei)
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.940199/2008-03

Conclusão
Por todo o acima exposto voto em converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem
1- Informe qual é a situação da glosa de prejuízo fiscal de IRPJ apurada no
processo n° 18471.000137/2006-87 e qual o montante que pode ser compensado no ano-
calendário 2003. Caso o processo n° 18471.000137/2006-87 não tenha tido decisão definitiva,
que o presente processo deverá aguardar na Unidade o encerramento do processo;
2 – Detalhe qual o montante recebido de JCP pela Recorrente no ano-calendário
2003 e qual o IRRF sobre aqueles rendimentos; quanto desse montante a Recorrente utilizou
para compensação de IRRF incidente sobre JCP pagos aos seu acionistas; qual o saldo disponível
de IRRF incidente sobre JCP recebidos que podem ser computados na apuração de eventual
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003;
3- Intime a Recorrente a justificar, mediante documentos hábeis e idôneos, a
divergência entre os juros sobre capital próprio pagos/creditados aos seus acionista que consta na
DIRF, no montante de R$ 1.083.260.655,61 e o montante de despesa informada na Linha 35 da
Ficha 06A da DIPJ/2004 no montante de R$ 1.934.551.537,08.
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar Relatório circunstanciado e
conclusivo, dando ciência do mesmo à Recorrente para que esta se manifeste no prazo de 30
dias, caso deseje fazê-lo.
Após, que o processo retorne ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 774
DF CARF MF
Original